Tribunal: STF
Processo: HC 222197
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA



    Ante o exposto, voto pelo provimento do agravo regimental para o fim de trancar os autos do Inq. 1099, em relação aos fatos e aos investigados, diante da violação da duração razoável da investigação.



    É como voto.



     (Texto criado pela gerência de Publicação de Acórdãos, conforme previsão do art. 95 do RISTF) 



Publicado sem revisão. Art.95 do RISTF.